Tribunal: TJMT
Processo: 0002232-08.2019.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002232-08.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JURANDIR MARQUES DE TOLEDO - CPF: 025.942.128-65 (APELANTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JURANDIR MARQUES DE TOLEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1o, II, DA LEI No 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE ANALISOU TODO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – PLEITO DE INÉPCIA – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO SUPERADO – INICIAL QUE OBSERVOU OS TERMOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DESPROVIMENTO – PROVAS UNÍSSONAS E FIRMES EM DEMONSTRAR A PRÁTICA DELITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR RESTRITIVA DE DIREITOS - INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ausência de fundamentação e ofensa ao art. 93, IX, da CRFB/88, quando a sentença observa o conjunto fático-probatório e analisa todos os elementos e teses contidos nos autos. O pedido de inépcia da inicial não é cabível após a sentença penal condenatória. Inexiste desrespeito ao art. 41 do Código de Processo Penal nas hipóteses onde a denúncia narra o fato em todas as suas circunstâncias. Nas hipóteses onde o conjunto probatório for uníssono e possuir sintonia, demonstrando indubitavelmente que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, a manutenção da condenação é medida impositiva. A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor decorre de previsão legal, tratando-se, assim, de aplicação obrigatória, em respeito ao princípio da legalidade, devendo ser imposta, inclusive aos motoristas profissionais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002232-08.2019.8.11.0011

APELANTE: JURANDIR MARQUES DE TOLEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jurandir Marques de Toledo em face da sentença penal exarada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT nos autos do processo no 0002232-08.2019.8.11.0011, cujos termos condenaram-no à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e à pena de 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em razão da prática delitiva constante no art. 306, §1o, II, da Lei no 9.503/1997. Presentes os requisitos (art. 44 CP), a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito consistente no pagamento de dois salários-mínimos a ser depositado na Conta da Comunidade de Execução Penal local (ID 104503461).

Conforme consta nos autos, o apelante foi denunciado como incurso no art. 306, §1o, II, da Lei no 9.503/1997, uma vez que no dia 24/04/2019, por volta das 20h45min, na Rua Mariano Rodrigues Paiva, em Mirassol D ́Oeste/MT, conduziu seu veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa, constatada após abordagem policial, onde se verificou que apresentava sonolência, olhos avermelhados, desordem nas vestes, odor alcoólico no hálito, dificuldade de equilíbrio, dentre outros sinais compatíveis com o estado (ID 104503036 – pp. 02/04).

Recebida a denúncia, o apelante recusou a proposta de suspensão condicional do processo (ID 104503037 – p. 07) e apresentou resposta à acusação, onde pugnou por sua absolvição (ID 104503037 – pp. 17/33). Designada audiência de instrução e julgamento, colheu-se o depoimento da testemunha Abedias da Silva Almeida e procedeu-se o interrogatório. Na oportunidade, as partes apresentaram suas alegações finais e o juízo sentenciou o feito nos termos já mencionados.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso onde pugnou (a) pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação, (b) pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, (c) por sua absolvição por ausência de provas e (d) pelo reconhecimento da contradição no depoimento de testemunha. Alegou que possui bons antecedentes, endereço certo, emprego fixo, e que depende do direito de dirigir para o exercício da profissão de caminhoneiro, motivo pelo qual requereu (e) a substituição da pena de suspensão e proibição do direito de dirigir para prestação de serviços à comunidade ou pela majoração da pena de multa (ID 104503477).

Nas contrarrazões, o órgão acusador manifestou-se contrariamente às teses defensivas e pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 104503482).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 108648463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JURANDIR MARQUES DE TOLEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu primeiro argumento, o apelante alega a ausência de fundamentação da sentença penal condenatória. Afirma não haver elementos comprobatórios da materialidade delitiva e que os documentos que trouxe demonstram que o apelante não estava embriagado e que os elementos do auto de constatação etílica se assemelham e assemelhavam à rotina diária do recorrente. Acrescenta suposta contradição no depoimento da testemunha Abedias, pois não teria dito que o apelante ingeriu bebida alcoólica ou recusou o teste do bafômetro.

Sublinhou que a sentença “
limitou -se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação
”.

E finalizou seu argumento dizendo que o apelante é caminhoneiro e naquele dia havia feito dois fretes em fazendas distantes e diferentes, estando cansado no horário da abordagem uma vez que havia acordado às 04 horas da manhã, consoante provas que teria juntado.

Pois bem.

Segundo explica a doutrina “
a
fundamentação das decisões – o que, repita-se, inclui a motivação – mais do que uma exigência própria do Estado Democrático de Direito, é um direito fundamental do cidadão. Fundamentação significa não apenas explicitar o fundamento legal/constitucional da decisão. Todas as decisões devem estar justificadas e tal justificação deve ser feita a partir da invocação de razões e oferecimento de argumentos de caráter jurídico. O limite mais importante das decisões judiciais reside precisamente na necessidade da motivação/justificação do que foi dito. Trata-se de uma verdadeira “blindagem” contra julgamentos arbitrários. O juiz ou o Tribunal, por exemplo, devem expor as razões que os conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa de dirimir conflitos
” (
MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz.
Comentário ao artigo 93o, inciso IX.
In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324).

De sua parte, a sentença, para que seja considerada fundamentada deve perfazer a análise de todo o conjunto fático-probatório que envolve o feito, ou seja, observar os eventos que levaram à propositura da ação penal, os elementos colacionados nas fases inquisitória e judicial da persecução penal, os argumentos levantados pelas partes, não apenas os mencionando, mas, sobretudo, enfrentando todos os pontos trazidos a conhecimento judicial.

No presente caso, a sentença (ID 104503461) não somente observou todos os termos do processo, como também indicou adequadamente a prova da materialidade e de autoria. Sem adentrar, ainda no mérito das alegações defensivas, é importante notar que o juízo levou em consideração a prova testemunhal, enfrentou a tese de que a situação do apelante era “normal” e rotineira.

Portanto, inobstante os argumentos defensivos, entendo que a sentença se conformou adequadamente aos ditames do art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo falar-se em nulidade por ausência de fundamentação.

O segundo ponto levantado pelo apelante almeja o reconhecimento da inépcia da inicial acusatória, alegando, em suma, que não é possível o oferecimento de denúncia que não possua a descrição clara e específica do crime, a fim de permitir a defesa do acusado.

Em seu favor, argumenta que “
pela redação da inicial, observa -se a apresentação de uma denúncia genérica em que dispõe unicamente a ocorrência de B.O e o termo de constatação etílica, que diga -se de passagem as descrições também genéricas e abstratas, sem especificar a conduta que enquadra o denunciado ao Art. 306 do CTB
”.

Entre outros pontos sustenta que não basta a existência de álcool no sangue para caracterização do crime do art. 306 do Código de Trânsito, mas sim o comprometimento da capacidade psicomotora em virtude do consumo de álcool e que haja a indicação de provas que levaram a esta conclusão. No mesmo sentido aduz que apenas um depoimento imputa o fato ao apelante, destoando de todo o conjunto probatório.

Finaliza dizendo que “
é indispensável a descrição completa do conjunto de sinais que conduz à conclusão de embriaguez e alteração da capacidade psicomotora. O que não ocorreu no presente caso, uma vez que foi indicado apenas sinais exteriores no TERMO DE CONSTATAÇAO ETÍLICA e no B.O e no termo de depoimento HÁ INFORMAÇÕES VAGAS E GENÉRICAS!
”.

Apesar do esforço defensivo, os argumentos não merecem prosperar.

A uma, porque é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a superveniência de sentença penal condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada. Neste sentido, confira-se: AgRg no HC 674.497/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021; AgRg no REsp 1877651/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021.

A duas, porque a lei processual penal brasileira, comprometida com os mais altos valores que sustentam as sociedades democráticas, e, ciente das consequências sociais, econômicas e psicológicas decorrentes da submissão de um cidadão a um processo de natureza criminal, estabeleceu uma série de mecanismos destinados a impedir a instauração de processos sem o mínimo de elementos necessários à sua deflagração, fadados à improcedência ou que prejudicam o exercício defensivo.

Nesse contexto, surge o art. 395 do Código de Processo Penal, cujos termos, dentre outros, obsta o início da marcha processual em casos de inépcia (art. 395, I, CPP).

A inépcia nada mais é do que a situação em que a inicial acusatória não se submete às determinações descritivas constantes no art. 41 do Código de Processo Penal, não descrevendo o fato criminoso em todas as suas circunstâncias, deixando de individualizar e descrever adequadamente as condutas, não apontando como e onde a suposta prática criminosa aconteceu, nem quem ou de que forma teria sido praticada.

Segundo o art. 41 do Código de Processo Penal “
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”. Ao deixar de descrever os fatos em todas as suas circunstâncias, impede-se o exercício da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o acusado não poderá, de forma adequada, apresentar eventuais álibis, justificativas, explicações e esclarecimentos. Logo, a inicial acusatória deve ser clara, concisa, precisa, a fim de que se compreenda o que se imputa e a quem se imputa.

Ao analisar a denúncia, não só vislumbro a adequada narrativa de fato que, ao menos em hipótese, se enquadra no
art. 306, §1o, II, da Lei no 9.503/1997, permitindo o exercício da ampla defesa, como também de suporte indiciário mínimo a sustentar a acusação (justa causa).

Frente ao exposto, por entender que os ditames do art. 41 do Código de Processo Penal foram respeitados e que a matéria encontra-se superada por ocasião da prolação da sentença, rejeito o pedido de reconhecimento da inépcia da inicial.

Naquilo que diz respeito ao mérito, o apelante pugnou por sua absolvição sob o pretexto da ausência de provas. Diz que a denúncia foi embasada unicamente no boletim de ocorrência e no termo de constatação etílica, sem que tenha havido outras provas robustas a comprovar o seu estado de embriaguez.

Afirmou que o apelante é caminhoneiro e prestador de serviço da empresa
Minerva Foods
, além de realizar este serviço de forma particular. Relata que no dia dos fatos havia acordado excessivamente cedo para se deslocar ao Sítio Paraíso e no período da tarde outra viagem de transporte de bovinos. Ou seja, além do horário em que acordou, teria feito dois trabalhos naquele dia, o que levaram-no ao cansaço físico. A este respeito, sublinha: “
a aparência e à atitude do acusado no momento em que foi abordado pela guarnição da polícia milita é resultado direto do esforço físico empreendido durante seu dia de trabalho e não fruto de ilações
”.

Analisando o conjunto probatório, tenho que o argumento não deve prosperar.

Inicialmente registre-se que por ocasião da prisão em flagrante foi confeccionado o termo de constatação etílica do apelante, o qual consignou a sonolência do apelante, o odor de álcool no hálito, sua dispersão e dificuldade no equilíbrio (ID 104503036 – p. 12).

Além disso, naquela oportunidade também se colheu o depoimento do Policial Militar Sebastião Vieira da Cruz, que participou da abordagem do apelante, e narrou que a abordagem se deu durante ronda de rotina onde a guarnição se deparou com o apelante conduzindo sua motocicleta na contramão de direção e em visível estado de embriaguez (ID 104503036 – p. 14), além do depoimento do Policial Militar Abedias da Silva Almeida (ID 104503036 – p. 18).

Soma-se a estes pontos, a prova judicial consistente no depoimento do policial militar Abedias da Silva Almeida que confirmou as ocorrências narradas na inicial acusatória nos seus exatos termos. A testemunha relatou que a guarnição da polícia militar estava em rondas quando se deparou com uma motocicleta vindo em direção à viatura (contramão de direção) e diante da infração de trânsito realizaram a abordagem. Disse que durante a abordagem constataram a embriaguez do apelante, notadamente porque estava muito falante, com odor de bebida alcoólica e quase caindo da moto. Relatou que o teste do bafômetro não foi feito por falta de equipamento, mas que o apelante confidenciou ter feito consumo de bebida alcoólica. Sublinhou que o primeiro sinal percebido foi quando o apelante desceu da motocicleta e quase caiu. Relatou que o apelante não disse que estava trabalhando.

Em seu interrogatório, o apelante negou que estava sob o efeito de bebida alcoólica. Confessou a infração de trânsito consistente na contramão, alegando desconhecimento de que a via não era mais mão dupla. Relatou que estava trabalhando até aquela hora e que não fez o consumo de bebida alcoólica. Negou qualquer maltrato por parte dos policiais militares e disse que morava próximo ao local da abordagem. Disse não se lembrar de que quase caiu da moto ou que estivesse com odor de álcool.

Embora o apelante tenha negado a prática delitiva, afirmando não ter consumido bebida alcoólica e que seu estado de aparência decorria do fato de ter acordado muito cedo e realizado dois fretes no mesmo dia, tal assertiva não encontra guarida nos elementos dos autos, estando isolada.

Importante salientar que os elementos da fase inquisitorial e judicial são uníssonos em comprovar o estado de embriaguez do apelante. Registre-se que quando da confecção do boletim de ocorrência juntou-se aos elementos documentais o termo de constatação etílica do apelante, o qual consignou a sonolência do apelante, o odor de álcool no hálito, sua dispersão e dificuldade no equilíbrio (ID 104503036 – p. 12).

Além disso, naquela oportunidade também se colheu o depoimento do Policial Militar Sebastião Vieira da Cruz, que participou da abordagem do apelante, e narrou que a abordagem se deu durante ronda de rotina onde a guarnição se deparou com o apelante conduzindo sua motocicleta na contramão de direção e em visível estado de embriaguez (ID 104503036 – p. 14), além do depoimento do Policial Militar Abedias da Silva Almeida (ID 104503036 – p. 18).

Por fim, em juízo, a testemunha policial militar Abedias da Silva Almeida, que confirmou as ocorrências narradas na inicial acusatória nos seus exatos termos, sublinhando vários sinais de embriaguez tais como forte odor de álcool e dificuldade do apelante de sair da motocicleta, quase caindo ao chão.

Portanto, a manutenção da condenação é medida impositiva, pois o estado de embriaguez pode ser demonstrado por diversos meios de prova.

Neste sentido: “
A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, por força do art. 306, §2o, da Lei no 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos
” (N.U 0002733-72.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021).

Registre-se que a alegação de cansaço devido ao trabalho daquele dia não encontra guarida nos demais elementos de prova, notadamente porque tanto em sede policial quanto na judicial se registrou o forte odor alcoólico, além de outras características compatíveis com o estado de embriaguez.

Sobre a suposta contradição do depoimento da testemunha em juízo, melhor sorte não assiste ao apelante. Segundo suas alegações, a testemunha teria dito que não foi oportunizado ao apelante realizar o teste do bafômetro e, em seguida, que não teria sido lhe oportunizado tal possibilidade.

Ocorre que neste ponto não existe contradição, mas tão somente a atitude do agente da lei para levantar informações se o apelante confessaria o consumo de bebida. Mas, ainda que efetivamente contradição seja considerado, não é menos certo que isso não altera a sintonia na descrição do estado em que o apelante estava, o qual, como dito, é suficiente, quando confirmado em juízo, para manutenção da condenação.

Por derradeiro, o apelante afirmou possuir bons antecedentes, endereço certo, emprego fixo, e que depende do direito de dirigir para o exercício da profissão de caminhoneiro, motivo pelo qual requereu a substituição da pena de suspensão e proibição do direito de dirigir para prestação de serviços à comunidade ou pela majoração da pena de multa.

Porém, os termos do art. 44 do Código Penal vedam o acolhimento do pedido defensivo. Conforme o
caput
do referido dispositivo, as penas restritivas de direito substituem as privativas de liberdade, logo, impossível substituir-se a pena de suspensão do direito de dirigir por reprimenda alternativa.

Demais disso, a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor decorre de previsão legal, tratando-se, assim, de aplicação obrigatória, em respeito ao princípio da legalidade, devendo ser imposta, inclusive aos motoristas profissionais.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Jurandir Marques de Toledo e mantenho a sentença exarada pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022